Tribunal: TJDFT
Processo: 0750490-33.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
ADMINISTRATIVO. SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NO FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ENUNCIADO No 93 DO CNJ – DELIMITAÇÃO DE ESPERA EXCESSIVA – VINCULAÇÃO DO PRAZO DE 180 DIAS AO PEDIDO MÉDICO E REALIZAÇÃO DA CIRURGIA. NECESSIDADE DE CONSIDERAÇÃO DO PRAZO JÁ TRANSCORRIDO – NO CASO, NECESSÁRIA A DELIMITAÇÃO TEMPORAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado, interposto pela parte autora, contra sentença que julgou procedente seu pedido inicial, nos seguintes termos: “[...] julgo PROCEDENTE EM PARTE o pedido inaugural, para determinar ao réu que submeta a autora ao procedimento cirúrgico de artroplastia em joelho à esquerda, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, conforme a ordem de prioridade clínica da paciente [...]”.
2. Alega a parte autora, ora recorrente, ser excessivo o tempo de espera para a cirurgia, nos termos do Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), pois não foi delimitado um prazo para sua realização.
3. Verifica-se que a parte autora, de 57 anos de idade, possui diagnóstico de deformidade em varo bilateral, gonartrose avançada e artrose associada. Sofre ainda com quadro de dor crônica, sem condições de exercer atividades laborais. Já realizou tratamento conservador com fisioterapia e medicamentos, sem sucesso. Diante disso, foi indicado o procedimento cirúrgico de artroplastia em joelho à esquerda, nos termos do relatório médico (ID 32957514).
4. A cirurgia pretendida foi indicada em 16 de agosto de 2021 (ID 32957514 – pág. 2) e, apesar de ser um procedimento padronizado, ainda não foi marcada data para sua realização, não obstante a solicitação efetuada e a constatação de existência dos componentes cirúrgicos necessários (substituição da articulação do joelho biológica, por articulação inorgânica metálica ou de polietileno, conforme ID 32957514).
5. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Portanto, cabe ao Estado a adoção de medidas e políticas voltadas à efetivação da saúde da população, notadamente para aqueles indivíduos que não dispõem de condições financeiras para custear o tratamento. Trata-se de verdadeira proteção à dignidade humana.
7. De outro lado, é de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.).
8. Não sendo possível a prestação do serviço médico-hospitalar em unidade da rede pública de saúde, deve o Distrito Federal suportar as despesas decorrentes da internação e tratamento do paciente em hospital da rede particular, desde que provada a negativa, por parte do ente federado, na prestação do serviço do qual necessitava o paciente. Este tem sido o entendimento predominante nesta Casa de Justiça, como ilustram os acórdãos no 752.467, relator Hector Valverde Santanna, DJE 24/01/14 e 1077615, relator Fabrício Fontoura Bezerra, DJE 26/02/18.
9. Como ressaltado pelo recorrente e Ministério Público, o Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
10. Além disso, como indicou o Ministério Público em seu último parecer, mesmo não sendo cirurgia de urgência ortopédica, não há ponderação no comando contido na sentença, pois não foi determinado prazo para o Distrito Federal realizar a sentença.
11. A consideração desse prazo de espera para cirurgia, pertinente a critérios clínicos/médicos, deve ser realizada a partir da necessidade constatada pelo relatório/pedido médico e não submetida à variabilidade e indefinição de prazos processuais, pois não se deve desconsiderar os critérios médicos do momento da prescrição do procedimento e da espera já realizada, antes mesmo do ajuizamento da ação e durante o transcurso dos atos processuais.
12. Na situação dos autos, a necessidade da cirurgia prescrita em agosto de 2021 foi levada à consideração do Sistema de Regulação em 17/09/2021 (32957514 – pág. 4) e a sentença foi prolatada em 26/11/2021, ou seja, transcorreram 70 dias entre o conhecimento da necessidade de realização de cirurgia por órgão da Secretaria de Saúde do DF e o reconhecimento da pertinência do direito da parte autora – frisa-se que o Distrito Federal sequer recorreu da sentença. Assim, o período considerado razoável para realização da cirurgia, 180 dias, nos termos do Enunciado no 93 do CNJ, já se encontra expirado, quando do julgamento do recurso interposto (a presente decisão).
13. É, portanto, impertinente e excessiva a concessão de outros 180 dias para a realização do procedimento, assim como também se mostrou inadequada a ausência da estipulação de prazo razoável na sentença de origem para cumprimento da obrigação.
14. Ante o exposto, conheço e dou provimento ao recurso da parte autora, para reformar parcialmente a sentença e determinar ao réu que submeta a autora à cirurgia de artroplastia em joelho à esquerda, nos termos do relatório médico, em qualquer hospital da rede pública de saúde, conveniada ou contratada, no prazo máximo de 30 (dias) dias a contar da intimação desta decisão, sob pena de cominação de multa diária.
15. Concedo também antecipação da pretensão recursal requerida, de forma a dar eficácia imediata ao que foi decidido, determinando a intimação do Distrito Federal, para que cumpra imediatamente a decisão proferida.
16. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, conforme supra.
17. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
18. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido.